Tribunal: TJDFT
Processo: 0754790-04.2022.8.07.0016
Órgão julgador: RITA DE CÁSSIA DE CERQUEIRA LIMA ROCHA
Órgão colegiado: PRIMEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2023-08-14
Data de publicação: 2023-08-31

Ementa:
JUIZADO ESPECIAL DA FAZENDA PÚBLICA. RECURSO INOMINADO. SERVIDOR PÚBLICO DISTRITAL. GRATIFICAÇÃO DE INCENTIVO ÀS AÇÕES BÁSICAS DE SAÚDE – GAB. LEI DISTRITAL No 318/92. SÚMULA 27 TUJ. LOTAÇÃO POLICLÍNICA - GAMA. EXERCÍCIO DE ATIVIDADES RELACIONADAS COM AÇÕES BÁSICAS DE SAÚDE. DECISÃO TCDF N.o 3690/2021. REQUISITOS PREENCHIDOS. GRATIFICAÇÃO DEVIDA.
1. Gratuidade deferida à Recorrente, nos termos do voto.
2. Trata-se de Recurso Inominado interposto pela Autora contra a r. sentença que julgou improcedente o pedido inicial para condenar o Distrito Federal a implementar o pagamento da Gratificação de Incentivo às Ações Básicas de Saúde – GAB em seu favor, enquanto essa permanecer na atual lotação, POLICLÍNICA – GAMA, executando as mesmas atividades, e a pagá-la quantia retroativa devida a título de GAB.
2. A Gratificação de Incentivo às Ações Básicas de Saúde - GAB, instituída pela Lei Distrital n.o 318/1992, é devida aos servidores públicos da área de saúde do Distrito Federal que desenvolverem atividades relacionadas com as ações básicas de saúde e cumprirem integralmente a carga horária semanal nos Centros de Saúde, Postos de Saúde e Postos de Assistência Médica da Fundação Hospitalar do Distrito Federal. A Turma de Uniformização dos Juizados Especiais do Distrito Federal, sobre o tema, editou a Súmula n.o 27 da TUJ, prevendo que a GAB deve ser paga ao servidor público “quando comprovado o exercício de atividades relacionadas com as ações de atenção primária à saúde, ainda que não esteja lotado em locais considerados Unidades Básicas de Saúde”.
3. Apesar de a Súmula n.o 27 da TUJ permitir o pagamento de GAB a servidor não lotado em locais de Unidades Básicas de Saúde, faz-se necessário destacar que mais importante do que o local de lotação é verificar se, de fato, o servidor público exerce atividades relacionadas com as ações básicas de saúde.
4. No caso concreto restou provado que a Recorrente, Enfermeira, é integrante da Carreira de Assistência Pública à Saúde do Distrito Federal e cumpre integralmente a sua carga horária semanal em atividades relacionadas com as ações básicas de saúde, especificamente, realiza seu trabalho no “Programa Pé Diabético” e efetua consultas de enfermagem, com exame físico e tegumentar, realiza curativos em pacientes com lesão em pé diabético com lesões complexas (lesão venosa, arterial, mista), realiza debridamento mecânico, acolhe pacientes, auxilia na coleta de biópsia (tegumentar), assiste paciente crítica e o encaminha a outros atendimentos; ademais, está lotada no Policlínica - Gama, que apesar de pertencer à Gerência de Serviços de Atenção Secundária 2, possui híbridas e, nesse sentido, deve ter assegurada a percepção da gratificação, conforme Decisão n.o 3690-2021, unânime, proferida pelo TCDF no processo n.o 00600-00001412/2021-21-e. Precedente desta Primeira Turma, acórdão n.o 1657070.
5. Preenchidos os requisitos para a obtenção da GAB, essa deve ser devidamente implementada no contracheque da Recorrida, bem como devido o pagamento retroativo pelo Distrito Federal do período pleiteado pela Recorrente na inicial.

6. Recurso CONHECIDO e PROVIDO. Sentença reformada para: a) declarar o direito da Recorrente ao recebimento da Gratificação de Incentivo às Ações Básicas de Saúde – GAB, no percentual de 10% (dez por cento), enquanto se mantiver no exercício de atribuições voltadas ao atendimento básico à saúde; e b) condenar o Distrito Federal ao pagamento de R$ 10.458,63 (dez mil quatrocentos e cinquenta e oito reais e sessenta e três centavos), a título de GAB não recebida no período de outubro de 2021 a outubro de 2022. Os valores deverão ser corrigidos pelo IPCA-E desde o mês indicado para cada rubrica e os juros de mora aplicados à caderneta de poupança, conforme art. 1o-F da Lei n.o 9.494/1997, desde a citação, incidindo ambos até 8/12/2021; a partir de 9/12/2021, o valor deverá ser atualizado exclusivamente pela SELIC na forma da EC n.o 113/2021. Sem custas e sem honorários ante a ausência de recorrente vencido.